Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado.
2. Os embargos declaratórios não objetivam o reexame de matéria, se assim o fizer estará em total dissonância com o meio recursal escolhido, pois a finalidade do recurso não é reapreciar o que foi decidido, mas apenas integrar o julgado caso este apresente uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.